Tribunal: CVM
Processo: 19957-010135-2018-40 (RJ-2018-07396)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010135/2018-40 (RJ2018/7396) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 19/01/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados:
Celso Luiz Lanzoni
Fabíola Pimpão Ferraz
Élcio Gomes Lopes

Ementa: Responsabilidade de administradores da Companhia Aurífera Brasileira
S.A. em virtude da (i) não elaboração de Demonstrações Financeiras, em infração
ao art. 176 da Lei no 6.404/1976, ao art. 21, incisos III e V, c/c os arts. 25, 26 e 29
da Instrução CVM no 480/2009; (ii) não convocação de Assembleias Gerais
Ordinárias, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976; e
(iii) não entrega de Formulários Cadastrais, em infração ao art. 21, inciso I, c/c o
art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009. Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Pela condenação de Celso Luiz Lanzoni, na qualidade de Diretor Presidente e
Diretor de Relações com Investidores da Companhia Aurífera Brasileira S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por infração ao art. 21, inciso I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no
480/2009, em virtude da não entrega do Formulário Cadastral referente aos
exercícios sociais de 2017 e 2018;

Extrato de Sessão de Julgamento 368 (1195134) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 1

(ii) Com relação a Fabíola Pimpão Ferraz:

(a) na qualidade de Diretora Financeira da Companhia Aurífera Brasileira S.A.,
(a.i) Pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976 e aos arts. 25, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude da
não elaboração das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrados em 2016 e 2017 e das Demonstrações Financeiras Intermediárias que
serviriam de base ao preenchimento dos Formulários ITR de 2016 (2o e 3o ), de
2017 (1o , 2o e 3o ) e de 2018 (1o e 2o ); e
(a.ii) Pela absolvição em relação ao descumprimento do art. 21, incisos III e V, da
Instrução CVM no 480/2009, por não entregar à CVM tais documentos nos prazos
aplicáveis; e

(b) Pela condenação, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia Aurífera Brasileira S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132
da Lei n° 6.404/1976, em virtude da não adoção das providências necessárias à
realização das Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios encerrados
em 2016 e 2017;

(iii) Pela condenação de Élcio Gomes Lopes, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Companhia Aurífera Brasileira S.A., à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por infração ao
art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei n° 6.404/1976, em virtude da não adoção
das providências necessárias à realização das Assembleias Gerais Ordinárias
referentes aos exercícios encerrados em 2016 e 2017.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes as partes e seu representante.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e Gustavo Machado Gonzalez, que presidiu a
Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Extrato de Sessão de Julgamento 368 (1195134) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 11/02/2021, às 14:11, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 11/02/2021, às 16:55, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 11/02/2021, às 16:59, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1195134 e o código CRC 3A38C3E3.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1195134 and the "Código CRC" 3A38C3E3.
Extrato de Sessão de Julgamento 368 (1195134) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 1 de 12
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010135/2018-40
Reg. Col. no 1592/19
Acusados:
Celso Luiz Lanzoni
Fabíola Pimpão Ferraz
Élcio Gomes Lopes
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Companhia Aurífera
Brasileira S.A. em virtude da (i) não elaboração de Demonstrações Financeiras,
em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976, ao art. 21, incisos III e V, c/c os
arts. 25, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009; (ii) não convocação de
Assembleias Gerais Ordinárias, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/1976; e (iii) não entrega de Formulários Cadastrais, em infração
ao art. 21, inciso I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual
responsabilidade de Celso Luiz Lanzoni, Fabíola Pimpão Ferraz e Élcio Gomes Lopes (em
conjunto, “Acusados”), na qualidade de administradores da Companhia Aurífera Brasileira S.A.
(“Companhia”).
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 2 de 12
2.
Em 04.07.2019, por meio de Termo de Acusação (“Acusação”)1, a SEP imputou aos
Acusados determinadas irregularidades relacionadas ao descumprimento dos seguintes deveres
informacionais (“Deveres Informacionais”2):
(i)
Celso Luiz Lanzoni (“Celso”), na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores da Companhia, desde 14.10.2013, pela não entrega dos Formulários
Cadastrais de 2017 e 2018, foi acusado de infração ao art. 21, inciso I3, c/c o art. 23,
parágrafo único4, da Instrução CVM no 480/2009;
(ii)
Fabíola Pimpão Ferraz (“Fabíola”), (a) na qualidade de Diretora Financeira da Companhia,
desde 14.10.2013, pela não elaboração das Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios sociais encerrados em 2016 e 2017 e pela não elaboração das Demonstrações
Financeiras Intermediárias que serviriam de base ao preenchimento dos Formulários ITR
de 2016 (2o e 3o), de 2017 (1o, 2o e 3o) e de 2018 (1o e 2o), foi acusada de infração ao art.
1765 da Lei 6.404/1976 c/c o art. 21, incisos III e V6, arts. 257, 268 e 299 da Instrução CVM

1 Doc. SEI 0788455.
2 Para maior clareza e concisão deste voto, o termo definido “Deveres Informacionais” refere-se a todas as obrigações
supostamente violadas que foram objeto da Acusação e que seguem descritas, em detalhes, nos subitens (i), (ii) e (iii) do
item 2 deste voto.
3 “Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: I – formulário cadastral; (...)”
4 “Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado,
em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração.
Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as
informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.”
5 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)”
6 “Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III – demonstrações financeiras; (...) V – formulário de
informações trimestrais – ITR;”
7 “Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição
do público. (...)”
8 “Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei n°
6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.”
9 “Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: (...)”
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 3 de 12
480/2009; e (b) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia,
desde 14.10.2013, ao não diligenciar para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias
relativas aos exercícios sociais encerrados em 2016 e 2017, foi acusada de infração ao art.
13210 da Lei no 6.404/1976, conforme disposto no art. 142, inciso IV11, do mesmo diploma
legal; e
(iii)
Élcio Gomes Lopes (“Élcio”), na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, desde 14.10.2013, ao não diligenciar para a realização das Assembleias Gerais
Ordinárias relativas aos exercícios sociais encerrados em 2016 e 2017, foi acusado de
infração ao art. 132 da Lei no 6.404/1976, conforme disposto no art. 142, inciso IV, do
mesmo diploma legal.
3.
As irregularidades acima descritas referem-se aos exercícios sociais encerrados em 2016,
2017 e 2018, tendo gerado a suspensão12 e posterior cancelamento13 do registro da Companhia como
companhia aberta.
4.
Este Processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 7314 da Instrução CVM n°
607/2019, uma vez que trata da apuração de infrações previstas no art. 1o, inciso III, alínea “a”15,
do Anexo 73 do referido normativo.

10 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger
os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária
do capital social (artigo 167)”.
11 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente,
ou no caso do artigo 132; (...)”
12 A suspensão do registro de companhia aberta da Companhia foi determinada no âmbito do Processo CVM n°
19957.007970/2017-11, em decorrência da não prestação, pela Companhia, de informações periódicas à CVM por
período superior a 12 (doze) meses. A comunicação sobre a suspensão foi enviada à Companhia por meio do Ofício no
371/2017/CVM/SEP, de 22.08.2017 (Doc. SEI 0631861, fls. 4-5).
13 O cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia foi determinado no âmbito do Processo CVM n°
19957.008058/2018-68, em decorrência da suspensão do registro da Companhia por período superior a 12 (doze) meses,
nos termos do art. 54, inciso II, da Instrução CVM 480/2009. A comunicação sobre o cancelamento foi enviada à
Companhia por meio do Ofício no 404/2018/CVM/SEP, de 27.08.2018 (Doc. SEI 0631866, fls. 4-5).
14 “Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.”
15 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) III – o administrador de emissor
de valores mobiliários, o emissor estrangeiro e seu representante legal e, quando for o caso, o liquidante, o
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 4 de 12
5.
Por esse motivo, com fundamento no art. 7616 da Instrução CVM n° 607/2019, para relatar
os fatos do Processo, adoto e faço referência expressa ao Relatório n° 83/2019-CVM/SEP/GEA-
417, elaborado de forma completa pela Área Técnica.
6.
Ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, avanço para a análise do
mérito do Processo.
II.
Mérito
7.
O descumprimento dos Deveres Informacionais objeto deste Processo é fato incontroverso
nos autos. Além dos elementos de prova apresentados pela SEP na Acusação18, registro que as
falhas objeto das imputações foram reconhecidas expressamente pelos acusados Celso e Fabíola19
em suas respectivas razões de defesa20.
8.
Como argumentos de defesa, Celso e Fabíola alegam, em resumo, que (i) não eram
administradores da Companhia no período em que foi verificado o descumprimento dos Deveres
Informacionais, de modo que não poderiam ter violado tais deveres e não possuiriam “qualquer
obrigação neste sentido”21; (ii) os mandatos dos cargos por eles ocupados na administração da

administrador judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura semelhante: a) ressalvadas as hipóteses de
comunicação sobre ato ou fato relevante, deixar de, na forma estabelecida em norma específica: i. observar os prazos
de apresentação de informações periódicas e eventuais; ii. observar os prazos de realização da assembleia geral
ordinária ou, no caso de emissor estrangeiro, de evento análogo a que esteja obrigado a realizar; iii. elaborar
informações periódicas e eventuais; (...).”
16 “Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.”
17 Doc. SEI 0840408.
18 Vide itens 6 a 19 do Termo de Acusação (Doc. SEI 0788455).
19 As razões de defesa foram apresentadas, separadamente, apenas pelos acusados Celso (Docs. SEI 0707438, 0707439
e 0707440) e Fabíola (Docs. SEI 0707452, 0707453 e 0707454).
20 “Além disso, não obstante a obrigação prevista no estatuto (item 5.16.4) do Diretor de Relações com Investidores no
sentido de cumprir as obrigações periódicas, também contida no art. 45 da Instrução CVM no 480/09, é certo que o
formulário cadastral anual apenas não foi apresentado por razões que dizem respeito à própria pessoa jurídica.”
(grifos meus) (Doc. SEI 0707438).
“Além disso, não obstante a obrigação prevista no estatuto (item 5.16.3) do Diretor Financeiro no sentido de preparar
as demonstrações financeiras da companhia, cumprir as obrigações periódicas, é certo que as mesmas apenas não
foram apresentadas por razões que dizem respeito à própria pessoa jurídica.” (grifos meus) (Doc. SEI 0707452).
21 O 2° ITR/2016 deveria ter sido entregue até 15.08.2016, ou seja, em data anterior ao alegado e suposto término do
mandato dos administradores, em 13.10.2016 (Doc. SEI 0631861). Dessa forma, é importante esclarecer que, mesmo
que o argumento pudesse ser admitido (o que não é o caso, na minha opinião), ainda assim a alegação não seria de
qualquer forma aplicável à referida obrigação específica.
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 5 de 12
Companhia teriam expirado em 13.10.201622; (iii) a culpa pelo não cumprimento dos Deveres
Informacionais não poderia lhes ser imputada, pois a Companhia não teria disponibilizado aos
administradores dados e recursos suficientes para a elaboração das informações periódicas; e (iv) o
mercado não teria sofrido prejuízos em razão do descumprimento dos Deveres Informacionais,
tendo em vista que não há ações de emissão da Companhia em circulação.
9.
Entendo que não assiste razão à defesa, em linha com os seguintes fundamentos.
10.
O art. 150, parágrafo quarto, da Lei no 6.404/197623 é claro ao dispor que os administradores
das sociedades anônimas permanecem em seus cargos – com todos os deveres e obrigações
inerentes à posição – até a posse dos seus sucessores, ainda que os prazos dos respectivos mandatos
já tenham se esgotado.
11.
Tal extensão do prazo de mandato, além de literalmente expressa no texto legal, guarda
coerência com a própria lógica da Lei no 6.404/1976. Dado o caráter dinâmico das atividades
empresariais, bem como a relevância dos interesses em questão, é importante evitar que as
companhias permaneçam, ainda que por um breve momento, sem administradores.
12.
Ademais, não parece pertinente o argumento de que uma suposta ausência de Celso da
administração da Companhia, sem qualquer renúncia formal ou expressa, pudesse exonerá-lo
tacitamente de suas obrigações e deveres enquanto administrador de uma sociedade anônima. Muito
menos de uma companhia aberta.
13.
A rigor, em sentido diametralmente oposto, o eventual abandono de suas funções – sem
qualquer modalidade de comunicado à Companhia ou sem que um substituto tenha assumido as
posições supostamente desocupadas – sujeita Celso justamente à possibilidade de responsabilização
por irregularidades decorrentes de sua ausência.

22 Celso aduz, ainda, ter se ausentado das respectivas funções após a referida data, 13.10.2016, de modo que o seu
afastamento da administração também poderia ser evidenciado por regra constante no Estatuto Social da Companhia,
que “prevê, ainda, em seu item 5.18.1 (SEI/CVM – 0631861, p. 281), que se considera vacante o cargo de diretor em
caso de ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sendo certo que mesmo não tendo sido nomeado
seu sucessor após o término do mandato, o ora defendente tampouco permaneceu ocupando os referidos cargos.”
23 “§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos.”
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 6 de 12
14.
Caso a intenção de Celso fosse deixar a administração de forma adequada, deveria ter
apresentado notificação à Companhia, informando a sua renúncia aos cargos de Diretor Presidente
e Diretor de Relações com Investidores. Ato contínuo, para que a renúncia produzisse efeitos
perante quaisquer terceiros de boa-fé, deveria providenciar os demais registros necessários, nos
termos expressamente previstos no art. 151 da Lei no 6.404/197624.
15.
Porém, nada disso foi informado nos autos. Não houve qualquer alegação ou evidência no
sentido de que Celso e demais Acusados tenham regularmente renunciado ou que tenham sido
substituídos em seus cargos na administração da Companhia.
16.
Assim, restam evidentes (i) a vinculação dos Acusados às suas posições; bem como (ii) as
respectivas responsabilidades pelo cumprimento de todas as obrigações inerentes às funções durante
o período tratado do Processo, inclusive no que diz respeito aos Deveres Informacionais.
17.
Celso e Fabíola também afirmam que a Companhia não teria proporcionado os meios e
recursos necessários à elaboração das informações periódicas relacionadas aos Deveres
Informacionais. Alegaram que a Companhia (i) estaria inativa desde a sua constituição, “não
dispondo de capital para sequer pagar as taxas e emolumentos cobrados pela CVM ou, tampouco,
arcar com os custos de auditoria exigidos pela legislação de regência”; e (ii) não disporia de dados
que precisavam ser divulgados, motivo pelo qual Celso e Fabíola teriam optado por evitar “incorrer
na prestação de informações incorretas ou imprecisas, notadamente porque a situação da própria
empresa é de gradativa dissolução”. Celso e Fabíola, dessa forma, sustentam que não podem ser
responsabilizados pelo descumprimento dos Deveres Informacionais, o que decorreria de “razões
(que) dizem respeito à própria pessoa jurídica”.
18.
Essa alegação, igualmente, não procede.
19.
Lembro que o pedido de registro de companhia aberta junto à CVM não se confunde com
uma obrigação, tratando-se de mera faculdade, que vem acompanhada de determinadas exigências.
A sociedade anônima que opta pelo registro de companhia aberta e seus administradores sabem que

24 “Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for
entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de
comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante.”
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 7 de 12
tal condição impõe custos, obrigações e responsabilidades adicionais. A Instrução CVM n°
480/2009 consolida parte relevante do regime jurídico e regulatório informacional imposto às
companhias abertas.
20.
Em situações específicas, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o Colegiado desta Autarquia já se posicionou no sentido de flexibilizar a
exigência de observância de determinados deveres informacionais de companhias abertas em
situações de estresse econômico.
21.
No entanto, é importante lembrar que, como condição para esse tratamento excepcional,
além das peculiaridades de cada caso concreto, precisa ser devidamente comprovado nos autos que
aspectos relevantes e imprescindíveis no âmbito da divulgação das informações estavam
resguardados e preservados25. Nada disso parece aproveitar aos Acusados no presente Processo.
22.
Não se admite que a inatividade da Companhia e eventual insuficiência de recursos sejam
utilizadas como justificativas aceitáveis para a omissão no cumprimento de todas e quaisquer
obrigações informacionais. Sobretudo com relação ao fornecimento de informações básicas e
periódicas, cuja importância ostenta especial relevo no contexto do mercado de capitais.
23.
Carece de embasamento, também, a alegação de que a Companhia deveria ter propiciado
aos administradores os meios adequados para que as informações periódicas fossem elaboradas e
disponibilizadas ao público.
24.
Os órgãos da administração são parte integrante e necessária de toda companhia,
constituindo importante núcleo de responsabilidade em termos legais e regulatórios. Entre
administração e companhia estabelece-se uma relação orgânica, por meio da qual os

25 No âmbito do PAS CVM no RJ2005/2933, julgado em 11.01.2016: “A ausência de recursos financeiros, no entanto,
não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se
pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao
menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se
deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras
deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação
poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceita como
excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres
impostos pela legislação não pode ser aceito.”
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 8 de 12
administradores exercem direitos e assumem obrigações em nome e em prol do interesse da
companhia.
25.
Nesses termos, no caso concreto, não concordo com a alegação de que caberia à Companhia
praticar, previamente, determinados atos necessários ao cumprimento dos Deveres Informacionais.
A violação das obrigações aqui tratadas – como expressamente previsto nos dispositivos que
compõem a Acusação – é imputável aos próprios Acusados, em decorrência das omissões atribuídas
a eles na qualidade de administradores da Companhia.
26.
Ainda, entendo que a eventual intenção dos acionistas em dissolver a Companhia (alegação
não comprovada nos autos) não autoriza qualquer tipo de negligência ou descuido por parte dos
administradores no cumprimento das obrigações informacionais previstas na legislação e
regulamentação aplicáveis. Até que seja devidamente liquidada, dissolvida e extinta, a Companhia
permanece como sujeito regular de direitos e obrigações, incluindo aquelas relacionadas aos
Deveres Informacionais objeto deste Processo.
27.
Por fim, acompanhando posições manifestadas em diversos precedentes da CVM, oportuno
registrar aqui meu entendimento de que (i) a obrigação de entrega das informações obrigatórias
decorre, exclusivamente, do registro da Companhia como companhia aberta, e não da existência de
ações em circulação26; e (ii) o art. 21 da Instrução CVM no 480/2009 tem caráter estritamente
informacional, de sorte que as acusações decorrentes de seu descumprimento somente poderiam ser
imputadas ao Diretor de Relações com Investidores, ao qual cabe, em caráter exclusivo, a atribuição
de entrega dos documentos previstos no rol de tal artigo27.
28.
Superadas as alegações feitas por Celso e Fabíola em suas respectivas defesas, não tendo
Élcio se manifestado nos autos, passo a analisar a responsabilidade dos Acusados pelas infrações
imputadas.

26 Alguns exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2011/7939, julgado em 06.12.2012; (ii) PAS CVM n° RJ2017/3190, julgado
em 21.08.2018; e (iii) PAS CVM n° 19957.005263/2019-52, julgado em 08.12.2020.
27 Alguns exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2016/5734, julgado em 28.11.2017 e 22.12.2017; (ii) PAS CVM n°
19957.005263/2019-52, julgado em 08.12.2020; e (iii) PAS CVM no RJ2017/2945, julgado em 24.07.2018.
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 9 de 12
Não entrega dos Formulários Cadastrais
29.
Os Formulários Cadastrais são informações periódicas de envio obrigatório pelas
companhias abertas. A responsabilidade pela elaboração do referido formulário cabe ao Diretor de
Relações com Investidores, nos termos do art. 4528 da Instrução CVM no 480/2009.
30.
Demonstrado que Celso ocupava o cargo de Diretor de Relações com Investidores quando
da não entrega dos Formulários Cadastrais da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2017
e 2018, concluo por sua responsabilização pela violação ao art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo
único, da Instrução CVM no 480/2009.
Não elaboração das Demonstrações Financeiras e dos Formulários ITR
31.
Nos termos do item 5.18.1 do Estatuto Social da Companhia, cabe ao Diretor Financeiro a
responsabilidade pela elaboração das Demonstrações Financeiras da Companhia, o que inclui as
Demonstrações Financeiras Intermediárias que serviriam de base ao preenchimento dos
Formulários ITR.
32.
Uma vez comprovado que Fabíola ocupava o cargo de Diretora Financeira (i) quando da
não elaboração das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 2016 e
2017; e (ii) quando da não elaboração das Demonstrações Financeiras Intermediárias que serviriam
de base ao preenchimento dos Formulários ITR de 2016 (2o e 3o), de 2017 (1o, 2o e 3o) e de 2018
(1o e 2o), concluo por sua responsabilização pela violação ao art. 176 da Lei no 6.404/1976, e aos
arts. 25, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.
33.
Em complemento, em linha com o exposto no item 27 acima, entendo que o art. 21, incisos
III e V, da Instrução CVM no 480/2009 aplica-se exclusivamente ao Diretor de Relações com
Investidores, cargo não ocupado por Fabíola, razão pela qual concluo que o dispositivo em questão
não restou violado pela referida administradora.

28 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 10 de 12
Não convocação das AGOs
34.
O art. 132 da Lei n° 6.404/1976 prevê a obrigatoriedade de realização da Assembleia Geral
Ordinária nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, sendo que, de acordo com
o art. 142, inciso IV, da mesma lei, compete ao Conselho de Administração o dever de convocar o
referido conclave.
35.
Tendo sido comprovado que Fabíola e Élcio integravam o Conselho de Administração da
Companhia à época dos fatos, recaía sobre eles a obrigação de convocar as Assembleias Gerais
Ordinárias referentes aos anos de 2017 e 2018. Não há nos autos qualquer elemento que sugira que
tais Acusados tenham adotado providências relacionadas à realização das referidas assembleias.
36.
Assim, concluo que Fabíola e Élcio, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia, devem ser responsabilizados pela violação ao art. 132 da Lei no
6.404/1976, conforme disposto no art. 142, inciso IV, do mesmo diploma legal.
III.
Dosimetria
37.
Com relação à dosimetria, faço referência ao histórico de Celso e Fabíola e aos antecedentes
de Élcio junto à CVM29, bem como a parâmetros definidos em precedentes do Colegiado,
relacionados às mesmas infrações ora em análise, que levaram em consideração (i) a continuidade
das práticas irregulares por mais de um exercício social30; (ii) o reduzido número de acionistas da

29 Todos os Acusados foram condenados pelo Colegiado no âmbito do PAS CVM n° RJ2016/8143, julgado em
30.07.2019, nos seguintes termos: (i) Celso recebeu multa no valor de R$75 mil, por infração ao art. 142, inciso III, c/c
o art. 153, ambos da Lei n° 6.404/1976, estando pendente a apreciação do recurso voluntário apresentado ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”); (ii) Fabíola recebeu (a) multa de R$75 mil, por infração ao
art. 100 c/c o art. 153, ambos da Lei n° 6.404/1976; (b) multa de R$75 mil, por infração ao art. 177 c/c o art. 153, ambos
da Lei n° 6.404/1976; (c) tendo sido absolvida da acusação de infração ao art. 14 da Instrução CVM n° 480/2009, estando
pendente a apreciação do recurso voluntário apresentado contra as condenações junto ao CRSFN; e (iii) Élcio recebeu
multa no valor de R$75 mil, por infração ao art. 142, inciso III, c/c o art. 153, ambos da Lei n° 6.404/1976; como não
foi apresentado recurso voluntário ao CRSFN, a decisão transitou em julgado.
30 Alguns exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2010/11352, julgado em 28.02.2012; (ii) PAS CVM n° RJ2008/2569, julgado
em 30.11.2010; (iii) PAS CVM n° RJ2010/11353, julgado em 16.10.2012; e (iv) PAS CVM n° RJ2010/11351, julgado
também em 16.10.2012.
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 11 de 12
Companhia31; (iii) o fato de o registro da Companhia como companhia aberta já ter sido cancelado32;
e (iv) a situação financeira da Companhia33.
IV.
Conclusão e Penalidades
38.
Ante o exposto, acolho a acusação formulada pela Área Técnica, ressalvado apenas o
disposto no item (ii), (a), (a.ii), abaixo, e proponho a aplicação das seguintes penalidades aos
Acusados:
(i)
Celso Luiz Lanzoni: na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia Aurífera Brasileira S.A., voto pela condenação à penalidade de
multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art. 21, inciso I, c/c o
art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/2009, em virtude da não entrega do
Formulário Cadastral referente aos exercícios sociais de 2017 e 2018;
(ii)
Fabíola Pimpão Ferraz:
(a) na qualidade de Diretora Financeira da Companhia Aurífera Brasileira S.A., voto pela
(a.i) condenação à penalidade de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e aos arts. 25, 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/2009, em virtude da não elaboração das Demonstrações Financeiras referentes
aos exercícios sociais encerrados em 2016 e 2017 e das Demonstrações Financeiras
Intermediárias que serviriam de base ao preenchimento dos Formulários ITR de 2016 (2o e
3o), de 2017 (1o, 2o e 3o) e de 2018 (1o e 2o); e (a.ii) absolvição em relação ao
descumprimento do art. 21, incisos III e V, da Instrução CVM no 480/2009, por não entregar
à CVM tais documentos nos prazos aplicáveis; e
(b) na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia Aurífera
Brasileira S.A., voto pela condenação à penalidade de multa no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), por infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei n° 6.404/1976,

31 PAS CVM n° RJ2017/3190, julgado em 21.08.2018.
32 Alguns exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2017/6169, julgado em 02.04.2019; e (ii) PAS CVM n° RJ2017/3190, julgado
em 21.08.2018.
33 PAS CVM n° RJ2005/2933, julgado em 11.01.2006.
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010135/2018-40 – Voto – Página 12 de 12
em virtude da não adoção das providências necessárias à realização das Assembleias Gerais
Ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2016 e 2017;
(iii)
Élcio Gomes Lopes: na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia
Aurífera Brasileira S.A., voto pela condenação à penalidade de multa no valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por infração ao art. 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei n°
6.404/1976, em virtude da não adoção das providências necessárias à realização das
Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2016 e 2017.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator
Voto (1179954) SEI 19957.010135/2018-40 / pg. 15
ALEXANDRE COSTA
RANGEL:02818907730
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE COSTA
RANGEL:02818907730
Dados: 2021.01.19 17:33:14 -03'00'